Tribunal: TJMT
Processo: 1018961-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018961-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agência e Distribuição, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA - CPF: 522.885.521-15 (AGRAVANTE), EDENIA DOS SANTOS PINTO - CPF: 468.318.191-68 (AGRAVADO), DEBORA DOS SANTOS PINTO - CNPJ: 47.227.147/0001-82 (AGRAVADO), VALDENIA DOS SANTOS PINTO GIACOMO - CPF: 830.772.001-04 (ADVOGADO), DEBORA DOS SANTOS PINTO - CNPJ: 47.227.147/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discuti
dos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA FIADORA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO PRESUMIDA DA GARANTIA. BOA-FÉ OBJETIVA E
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA e ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que acolheu Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da apontada fiadora, EDÊNIA DOS SANTOS PINTO, e determinar sua exclusão do polo passivo da execução, diante da ausência de assinatura no campo destinado à garantia fidejussória em contrato de locação. Os agravantes sustentam que o preenchimento dos dados qualificativos da agravada no instrumento contratual, associado aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, seria suficiente para caracterizar a constituição válida da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a ausência de assinatura da apontada fiadora impede a constituição válida da fiança locatícia;

(ii) estabelecer se o preenchimento dos dados qualificativos da garantidora supre a exigência de manifestação expressa de vontade; e

(iii) determinar se os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório autorizam o reconhecimento da garantia fidejussória sem observância da forma prescrita em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A fiança possui natureza de negócio jurídico solene e benéfico, exigindo forma escrita e assinatura do fiador para sua válida constituição, nos termos do art. 819 do Código Civil.

4. O preenchimento dos campos de qualificação da apontada fiadora não equivale à subscrição do contrato nem demonstra manifestação inequívoca de vontade apta a constituir obrigação fidejussória.

5. A inexistência de assinatura no campo destinado à garantia impede a perfectibilização do negócio jurídico acessório e afasta a responsabilidade patrimonial da agravada.

6. A boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório não possuem eficácia para afastar exigência legal de forma
ad solemnitatem
prevista para a constituição da fiança.

7. A teoria da aparência exige conduta inequívoca e exteriorizada do garantidor apta a gerar legítima confiança, circunstância não configurada pela simples inserção unilateral de dados pessoais no instrumento contratual.

8. Os precedentes invocados pelos agravantes não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de hipóteses em que havia manifestação expressa e assinada de vontade do garantidor, discutindo-se apenas a eficácia da garantia.

9. Incumbe ao credor verificar a regularidade formal da garantia no momento da celebração do contrato, não sendo possível transferir a terceiro os efeitos decorrentes da ausência de subscrição válida.

10. A admissão de fiança presumida violaria a interpretação restritiva própria do instituto e a literalidade do art. 819 do Código Civil.

11. Não cabe fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A validade da fiança exige instrumento escrito e assinatura do fiador, sendo inadmissível sua constituição presumida. 2. O mero preenchimento de dados qualificativos no contrato não supre a ausência de manifestação expressa de vontade do garantidor. 3. Os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório não afastam a exigência formal prevista no art. 819 do Código Civil. 4. A responsabilidade fidejussória demanda manifestação inequívoca e assinada do fiador. 5. Não são cabíveis honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento contra decisão interlocutória.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422, 818 e 819. CPC, arts. 85, § 11, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 332; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29.09.2022; TJMT, RAC n. 1003040-75.2024.8.11.0025, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, DJe 06.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA
e
ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, Dr. Elmo Lamoia de Moraes, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1009144-09.2025.8.11.0006
ajuizada em desfavor de
Débora dos Santos Pinto
e da ora Agravada,
EDÊNIA DOS SANTOS PINTO
, esta na qualidade de fiadora, decisão esta que
acolheu Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da Agravada
e determinar sua exclusão do polo passivo, ao fundamento de que o instrumento de fiança carece de assinatura da apontada fiadora, em descompasso com a forma escrita exigida pelo art. 819 do Código Civil (
vide
ID. 224050782, na origem), decisão essa mantida em sede de embargos de declaração (
Cf
. ID. 229168820).

Por suas razões recursais de ID. 364884850, sustentam os Agravantes, em síntese, que a decisão recorrida se apega a formalismo exacerbado e desconsidera a conduta pré-contratual da Agravada, que permitiu fossem inseridos seu nome e qualificação no campo destinado à fiadora, gerando legítima expectativa de garantia da obrigação locatícia. Aduzem que a hipótese atrai a incidência do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), invocando precedentes em que a formalidade cedeu espaço à proteção da confiança legítima. Argumentam, por fim, que a assinatura aposta abaixo do campo de qualificação seria, em verdade, válida e suficiente para a perfectibilização do negócio jurídico acessório, donde a alegada existência de fato inexistente na fundamentação combatida.

Pugnaram, em sede liminar, pela
imediata reinclusão da Agravada no polo passivo da execução originária
, sob alegação de presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, este consubstanciado no esvaziamento da garantia do crédito perseguido. No mérito, requerem o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão objurgada e o
reconhecimento da legitimidade passiva da fiadora
.

A
tutela recursal foi indeferida
, ao fundamento de não preenchimento dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC (ID. 366097375).

O Juízo de origem, ao prestar
informações
, comunicou a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, deixando de exercer o juízo de retratação (ID. 367176993).

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
integral desprovimento do recurso
, com a manutenção da decisão que reconheceu sua ilegitimidade passiva, e requerendo, ainda, a condenação dos Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (ID. 366740875).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 365520357).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso, insurgem-se os Agravantes
ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA
e
ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA
contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da fiadora
EDÊNIA DOS SANTOS PINTO
e determinou sua exclusão do polo passivo da execução, ao fundamento de inexistência de assinatura no campo destinado à garantia fidejussória, na seguinte conformidade:

“Vistos, etc.

ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA
e
ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA
ingressaram com a presente
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
em desfavor de
DÉBORA DOS SANTOS PINTO
e
EDÊNIA DOS SANTOS PINTO
objetivando
“a citação das Executadas para que, no prazo de 03 (três) dias, paguem a importância de R$ 18.066,00 (dezoito mil e sessenta e seis reais), acrescida de juros de mora, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios”
(ID 207412101).

A petição inicial narra o inadimplemento de encargos locatícios e reparos em imóvel comercial, fundamentando-se em contrato de locação e termos de acordo extrajudiciais não cumpridos.

Citada, a executada Edênia dos Santos Pinto apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva ou excesso de execução (ID 214554774).

Os exequentes manifestaram-se pela rejeição do incidente, sustentando a validade da garantia fidejussória e o prosseguimento do feito (ID 217478434).

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 215022786).

É o relatório. DECIDO.

A exceção de pré-executividade merece acolhimento. O exame dos documentos que instruem a inicial (ID 207412101) revela que, embora a Sra. Edênia dos Santos Pinto conste qualificada como fiadora, não há assinatura desta nos instrumentos contratuais ou nos termos de confissão de dívida. O contrato de fiança possui natureza solene e exige a forma escrita, não se admitindo interpretação extensiva ou presunção de garantia, conforme preceitua o artigo 819 do Código Civil.

A ausência de assinatura da suposta fiadora acarreta a inexistência do negócio jurídico acessório em relação a ela, bem como a ausência de título executivo dotado de exigibilidade em seu desfavor, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta por Edênia dos Santos Pinto e, por conseguinte, reconheço sua ilegitimidade passiva, determinando a sua exclusão do polo passivo desta execução.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da excipiente, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Quanto ao prosseguimento em face de Débora dos Santos Pinto, diante da citação negativa (ID 214538443), observo que a relação processual ainda não foi aperfeiçoada. Assim, antes de qualquer medida de constrição definitiva, promova-se o necessário para a tentativa de nova citação.”

A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA e ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA
opuseram embargos de declaração contra a decisão do ID 224050782, alegando a existência de contradição e erro material, porquanto a decisão excluiu a fiadora do polo passivo sob o fundamento de ausência de assinatura, mas defendem que o campo destinado à fiadora foi devidamente preenchido e assinado, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para o prosseguimento da execução contra a excipiente.

A parte embargada se manifestou no ID 227782397 e requereu a juntada de documentos pessoais para demonstrar que o preenchimento de dados no contrato não corresponde à sua assinatura autêntica, inexistindo manifestação válida de vontade, motivo pelo qual pugnou pela manutenção da decisão.

É o breve relato. DECIDO.

(...)

Reapreciando a decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da parte embargante, não vislumbro a existência do vício aventado.

Com efeito, a decisão embargada não é contraditória quanto ao ponto discutido, pois as premissas maiores e as premissas menores nela constantes guardam relação com a conclusão a que chega.

A decisão fundamentou a exclusão da executada na constatação de que consta no contrato apenas o preenchimento de seus dados qualificativos, sem a efetiva assinatura da fiadora, o que afasta a validade da garantia fidejussória ante a exigência legal de forma escrita estrita.

(...)

A jurisprudência entende que a formalidade escrita exige, obrigatoriamente, a
manifestação inequívoca de vontade
de quem presta a garantia. Em instrumentos particulares, essa manifestação de vontade se perfectibiliza exclusivamente por meio da
assinatura
.

O simples fato de o nome, CPF e endereço de uma pessoa constarem digitados ou preenchidos nos campos destinados ao "Fiador" não gera qualquer obrigação jurídica se não houver a assinatura. O preenchimento de dados é um ato unilateral de quem redigiu o documento.

Para a jurisprudência, a ausência de assinatura afasta a validade da garantia fidejussória, tornando a fiança inexistente ou nula de pleno direito em relação àquela pessoa específica. Não se presume que alguém aceitou ser fiador apenas porque seus dados estão em um contrato de locação.

Como consequência direta da inexistência da fiança por falta de assinatura, a pessoa cujos dados foram apenas preenchidos é parte ilegítima para figurar no polo passivo de uma Ação de Execução. O contrato de locação, nesse caso específico, não possui força de título executivo extrajudicial contra ela.

(...)

Em verdade, dos argumentos da parte embargante se extrai certa insatisfação com a resolução do mérito da causa, e assim a pretensão deve ser deduzida pela via recursal adequada.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a decisão embargada.”

Pois bem.

Sem delongas, do cotejo dos autos,
constato que o recurso não comporta provimento
.

In casu
, a controvérsia gravita em torno de definir se o instrumento de locação acostado à execução originária comporta leitura apta a infirmar a conclusão do Juízo
a quo
quanto à inexistência da garantia fidejussória pela ausência de assinatura da fiadora.
A resposta, com a devida vênia ao entendimento dos Agravantes, é negativa
.

A fiança, por força do art. 819 do Código Civil, constitui negócio jurídico solene, exigindo, para sua válida formação, a forma escrita, sem admitir interpretação extensiva.
Tal solenidade impõe, como elemento estrutural do ato, a manifestação inequívoca de vontade do garantidor, a qual, em instrumentos particulares, somente se aperfeiçoa pela aposição da assinatura no documento
.

Lado outro, o preenchimento de campos qualificativos, como nome, número de identidade, CPF e endereço, constitui ato unilateral de quem redige o contrato e, isoladamente considerado,
não tem aptidão para gerar vínculo obrigacional acessório
.

Dito isso, da análise do contrato de locação que instrui a execução originária (ID. 207412114, na origem),
verifica-se que o campo destinado à assinatura da fiadora ostenta apenas o lançamento manuscrito dos dados qualificativos, não havendo, propriamente, subscrição que perfectibilize a manifestação de vontade
. Tal preenchimento, por si só, não substitui a chancela pessoal da garantidora, sendo certo, ademais, que as testemunhas instrumentárias firmaram o documento nos respectivos campos a elas reservados; circunstância que, longe de socorrer a tese recursal, evidencia a possibilidade material de subscrição ali existente e demonstra, por contraste, a omissão da fiadora.

A questão é objeto de entendimento reiterado e recente desta Corte, no sentido de que a responsabilidade fidejussória exige manifestação escrita e assinada do fiador, sendo inadmissível sua presunção por menção unilateral em contrato.

Nesse sentido:

“
A fiança é contrato acessório, de natureza formal, que exige instrumento escrito e assinado pelo fiador, conforme arts. 818 e 819 do CC. A ausência de assinatura ou de qualquer manifestação de vontade da empresa apontada como garantidora afasta a caracterização da fiança. (...). A teoria da aparência exige conduta inequívoca e exteriorizada, apta a induzir legítima confiança, o que não se verifica quando a única referência à garantidora consta de cláusula unilateral não ratificada por documentos ou atos da empresa mencionada
.” (TJ/MT, RAC 1003040-75.2024.8.11.0025, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026, DJe: 06/02/2026; destaquei).

O aludido precedente, com a chancela mais recente desta Corte, orienta no sentido de que a teoria da aparência reclama conduta inequívoca e exteriorizada do apontado garantidor, não se contentando com a mera presença de seus dados em cláusula contratual unilateralmente preenchida.

A invocação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, embora pertinente ao debate dogmático, não tem o condão de superar a forma
ad solemnitatem
prescrita pelo art. 819 do Código Civil.

Aliás, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que
a fiança, por ser contrato benéfico, há de ser interpretada restritivamente, não comportando presunção, ainda que fundada em comportamento extracontratual da parte
, modo que
a ausência de assinatura, na espécie, não consubstancia mera irregularidade formal sanável pela boa-fé, mas vício que afeta a própria existência do negócio jurídico acessório
.

Os precedentes invocados pelos Agravantes, com a devida vênia, não guardam similitude jurídica com a hipótese examinada, na medida em que os arestos colacionados tratam, em sua quase totalidade, de hipóteses de aval ou fiança prestados sem outorga uxória, em que o garantidor declarou falsamente seu estado civil; situações em que esta Corte, e o próprio Superior Tribunal de Justiça, mitigaram a aplicação da Súmula n. 332 do STJ (“
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
”).

Em todas elas, contudo, havia elemento estrutural absolutamente inexistente no caso concreto, qual seja, a manifestação positiva, expressa e assinada de vontade do garantidor, eivada apenas pela ocultação dolosa de circunstância pessoal. Discutia-se ali a eficácia da garantia constituída; aqui, a controvérsia antecede tal exame, porquanto inexiste o próprio ato constitutivo.

Acresce-se, por oportuno, que cabia à própria parte locadora, ora Agravante, a cautela mínima de conferir, no momento da celebração do contrato e antes de aceitá-lo como título executivo, a integralidade da subscrição pela apontada fiadora
. Tal ônus, inerente à diligência exigível do credor na formalização de garantia que pretendia ulteriormente exigir, não pode ser deslocado, a posteriori, para o patrimônio de terceiro mediante invocação genérica da boa-fé objetiva.

A propósito, aceitar a tese recursal equivaleria a admitir a constituição presumida de fiança, com responsabilização patrimonial sem manifestação expressa de vontade, em frontal violação à natureza restritiva do instituto e à literalidade do art. 819 do Código Civil.

Por fim, a circunstância de o Juízo
a quo
ter mantido a decisão por ocasião do juízo de retratação, em sede de embargos de declaração e por força das informações prestadas a este Relator, reforça, em definitivo, a higidez técnica da fundamentação adotada na origem, a qual observou, com rigor, a disciplina legal aplicável à garantia fidejussória e a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Destarte, não havendo nos autos elemento apto a infirmar a conclusão de inexistência da fiança,
impõe-se a manutenção integral da decisão agravada
.

Por fim, no que tange ao pedido formulado em contrarrazões, visando a condenação dos Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, imperativo registrar o entendimento consolidado no STJ no sentido de que "
não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
" (
Ex vi
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022). Sendo assim,
deixo de conhecer do referido pedido
.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA
e
ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA
, mantendo a decisão agravada por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026